Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-49.2024.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. AUTORA INTERDITADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Recurso do Município, além da remessa necessária, interposto contra sentença que julgou procedente demanda para fornecimento de fraldas geriátricas e dieta enteral, de acordo com prescrição médica. Inaplicabilidade das teses

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. AUTORA INTERDITADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Recurso do Município, além da remessa necessária, interposto contra sentença que julgou procedente demanda para fornecimento de fraldas geriátricas e dieta enteral, de acordo com prescrição médica. Inaplicabilidade das teses jurídicas firmadas pelo STF, no julgamento dos Temas 6 e 1.234, e pelo STJ, no julgamento do Tema 106, visto que a hipótese dos autos se relaciona à disponibilização de insumos, questão não enfrentada nos referidos precedentes vinculantes. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. Exegese do Tema 793 do STF. Aferida a hipossuficiência econômica da autora e a imprescindibilidade dos insumos, impõe-se o dever constitucional da entrega dos insumos nos moldes prescritos pelo médico. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária desprovidas.